Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.
2. Inexistindo afronta aos dispositivos editalícios, erro grosseiro ou violações aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, não há se cogitar em ilegalidade.
3. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados, uma vez que a candidata teve acesso à sua prova, ao padrão de correção, bem como houve observância de prazo para recursos administrativos.
4. No caso, inexistem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade.
5. Apelo conhecido e não provido.